Tribunal: TJSP
Processo: 1005953-67.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação de danos materiais e morais e exibição de documentos. Prestação de serviços. Empreitada. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Recurso da autora que não merece prosperar. Documentos apresentados na apelação. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documentos novos, bem como porque não justificada a juntada extemporânea, nos

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação de danos materiais e morais e exibição de documentos. Prestação de serviços. Empreitada. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Recurso da autora que não merece prosperar. Documentos apresentados na apelação. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documentos novos, bem como porque não justificada a juntada extemporânea, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Autora que reclamou por danos decorrentes de vícios construtivos em relação a obra de construção do imóvel projetada pela ré arquiteta e executada pela empresa ré. Autora que apenas alegou que se interessou por lote de terreno quando casada com o ex-marido e que ela firmou contrato com a CEF e a empresa ré. Autora que nada informou na inicial sobre o ex-marido ter participado dos contratos e sobre o regime de bens adotado no casamento, bem como não juntou nenhum contrato, apenas recibos assinados somente pelo ex-cônjuge, nada informando sobre divórcio e partilha de bens. Arguida, em contestações, ilegitimidade da Autora e juntados contratos firmados exclusivamente pelo varão. Alegação, apenas em réplica, que adquiriu o imóvel com a partilha de bens do divórcio, porém sem nada comprovar. Regime de casamento e partilha de bens que não poderiam ser presumidas. Ausência de dificuldade para ter juntado, com a inicial, a partilha de bens do divórcio para comprovar a propriedade do imóvel, não podendo ser admitida a juntada tardia, em recurso, para comprovação de legitimidade ativa. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.